Tribunal: TJES
Processo: 5004074-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004074-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII
AGRAVADO: VILMA MARQUES DOS SANTOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

V O T O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Creditas Auto VII
, em face da respeitável decisão prolatada pelo douto juízo da 1
a
Vara Cível da Serra – ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão (n°
5007909-93.2022.8.08.0048
)
, ajuizada em face de
Vilma Marques dos Santos
,
indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo, por entender que o veículo “
está registrado no nome de Catinelle Santana Dias de Jesus, o que impossibilita a concessão da medida liminar, já
que o contrato e mora estão relacionados à ré, que não possui veículos registrados em seu nome
” (id n° 13619149).

Em suas razões recursais (id n° 2597757), narra a agravante, em síntese, que “
a transferência do bem em questão era ônus que incumbia à
p
arte
a
gravada, restando claro que se assim não procedeu, não pode
a a
gravante ser penalizada, eis que a prova do negócio jurídico entabulado entre as partes pode ser produzida por outros meios, encontrando-se plenamente configurada no caso concreto
”.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja determinada a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Na decisão preliminar deste agravo (id n° 2661201), deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que fosse determinada a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Pois bem. Em sua exordial, a autora narra que, em 13/10/2021,

concedeu à Vilma Marques dos Santos

(ora agravada) um crédito no valor de R$ 17.756,60 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), a restituído em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, vencendo a primeira em 12/11/2021 e a última em 12/10/2025; negócio esse instrumentalizado através do contrato nº AF00027351 garantido pela alienação fiduciária do veículo
Chevrolet
Corsa Sedan Premium
(Chassi 9BGXM19808C173615).

A requerente, ainda, aduz que a ré deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela vencida em 12/01/2022 (id n° 13492615); tendo sido, em consequência, devidamente
constituíd
a
em mora através da notificação
efetivada nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014 (notificação em id n° 13492611); por isso, a parte autora requereu liminarmente a busca e apreensão do referido bem.

Na sequência, o juízo de piso indeferiu o pedido liminar, por entender que o veículo estaria
“registrado no nome de Catinelle Santana Dias de Jesus, o que impossibilita a concessão da medida liminar, já
que o contrato e mora estão relacionados à ré, que não possui veículos registrados em seu nome
” (id n° 13619149).

Com efeito, do compulsar dos autos é possível observar que a agravante juntou a cédula de crédito bancário (id n° 13492603) e o comprovante de gravame da alienação fiduciária (id n° 2597767), em que a agravada
Vilma
consta como “
financiado
”, desde 13/10/2021.

De fato, como bem pontuado pelo magistrado de piso, o veículo em destaque encontra-se registrado em nome de terceiro –
Catinelle Santana de Jesus
– desde 02/10/2020 (id n° 2597759).

No entanto, considerando que a data do registro da propriedade do veículo em nome de
Catinelle Santana de Jesus
se deu em 02/10/2020 e o contrato de alienação fiduciária foi firmado em 13/10/2021 (aproximadamente um ano depois), é verossímil que
Catinelle
seja, na verdade, a antiga proprietária do veículo, de modo que, embora fosse de responsabilidade da adquirente
Vilma Marques dos Santos
1
, esta não procedeu a transferência da propriedade do automóvel junto ao órgão responsável.

Ainda, importante frisar que a alteração do nome do proprietário no certificado de registro tem a função apenas de controle administrativo por parte do órgão executivo de trânsito do Estado, uma vez que a transmissão do domínio e direitos a ele inerentes ocorre, na verdade, com a tradição, conforme estabelece o Código Civil:

Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

Por tudo isso, tenho que no caso em comento não há óbice à concessão do pedido de busca e apreensão, na medida em que, ao que parece, o contrato é lídimo e houve a imputação da restrição perante o órgão competente.

Assim, demonstrada a relação contratual com cláusula de alienação fiduciária entre os litigantes, o fato de o veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, se encontrar registrado em nome terceiro, que não integra a lide, não é afasta os efeitos do inadimplemento da obrigação contratada; em outras palavras, não é obstáculo ao deferimento da busca e apreensão, a qual é amparada no contrato e não no registro do bem.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APdREENSÃO - VEÍCULO AUTOMOTOR DADO EM GARANTIA EM NOME DE TERCEIRO - ATPV (AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO) EM QUE CONSTA A AQUISIÇÃO DO BEM PELA REQUERIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO PARA APURAR A TITULARIDADE DO BEM MÓVEL - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE RESOLUÇÃO DE MÉRITO - TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO - REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES - MERA FORMALIDADE. - O art. 1.226 do Código Civil prevê que: “os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”. Somente em se tratando de bem imóveis é que se exige a efetivação de registro para aperfeiçoar o negócio jurídico (art. 1.227 do Código Civil). (...) (Apelação Cível 1.0000.19.097318-0/001, TJMG, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, Publicação: 11/10/2019).

A ausência de transferência no DETRAN para o nome da ré se trata de mera irregularidade, sendo certo que este é ônus da arrendatária, nos termos das cláusulas 14 e 16 do contrato objeto da lide.” ( TJMG – 14ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 1.0702.11.028753-0/001, relator: Desembargador Rogério Medeiros, data do julgamento: 21/02/2013)

O fato do veículo, objeto de contrato de financiamento, com alienação fiduciária, encontrar-se em nome de terceira pessoa, que não integra a lide, por si só, não afasta os efeitos do inadimplemento da obrigação contratada, nem implica extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito. (...) ” (TJMS – 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0802655-79, relator: Desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho, data do julgamento: 08/04/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – REVOGAÇÃO DE LIMINAR – BEM EM NOME DE TERCEIRO – IRRELEVANTE – POSSE DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO PREENCHIDA E GARANTIA FIDUCIÁRIA – PROVA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – REGISTRO EM ÓRGÃO DE TRÂNSITO EM NOME DE TERCEIRO – FORMALIDADE NECESSÁRIA PARA CIRCULAÇÃO – LIMINAR QUE DEVE SER MANTIDA.
A posse de autorização para transferência de propriedade de veículo(recibo), devidamente preenchida em nome da agravada e o fato de a mesma dá-lo em garantia fiduciária de contrato de financiamento, é prova suficiente da tradição do bem, nos termos da legislação civil (CC. art. 1.267).
Tendo o veículo automotor sido dado em garantia fiduciária pela parte que se encontra em mora ou inadimplente com obrigação contratada e se esta foi regularmente notificada, o fato de ainda estar registrado em órgão de trânsito em nome de terceiro, não é obstáculo à sua busca e apreensão, de acordo com o Decreto-Lei 911/69.
É do adquirente a obrigação de providenciar a regularização do veículo junto às autoridades de trânsito para poder circular com o mesmo, segundo o CTB.
Liminar que deve ser renovada, com a reforma de decisão que a revogou. (TJMG – Agravo de Instrumento 1.0000.21.074176-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento, para, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
dar-lhe
provimento
, a fim de que seja determinada a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, devendo o juízo de origem promover as comunicações de praxe para inserção do gravame na base de dados do RENAVAN ou comunicar ao DETRAN para o competente registro, conforme previsão dos §§ 9° a 11 do art. 3º do DL 911.

Por fim, pontuo que, considerando que o veículo está registrado em nome de terceiro, fica vedada a consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira autora, bem como alienação, até que promova e comprove na ação de origem a ciência da proprietária registral acerca da presente ação, oportunizando-lhe manifestação.

É como voto
.

1
Artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

DESEMBARGADORA RELATORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
BEM EM NOME DE TERCEIRO. ARTIGOS. 1.226 E 1.227 DO CÓDIGO CIVIL. TRADIÇÃO. CONTRATO. CERTIFICADO DE REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ESTADUAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A alteração do nome do proprietário no certificado de registro tem a função apenas de controle administrativo por parte do órgão executivo de trânsito do Estado, uma vez que a transmissão do domínio e direitos a ele inerentes ocorre, na verdade, com a tradição, conforme estabelece o Código Civil em seus artigos 1.226 e 1.227.

2)
Demonstrada a relação contratual com cláusula de alienação fiduciária entre os litigantes, o fato de o veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, se encontrar registrado em nome terceiro, que não integra a lide, não é afasta os efeitos do inadimplemento da obrigação contratada; em outras palavras, o registro da propriedade do automóvel dado em garantia em nome de terceiro não é obstáculo ao deferimento da busca e apreensão, a qual é amparada no contrato e não no registro do bem.

3
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.